Tribunal: STF
Processo: Rcl 43011
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face da decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011325-31.2014.5.15.0036, que, ao deixar de sobrestar o feito e proceder ao juízo de admissibilidade que inadmitiu o recurso de revista, violou decisão na ADC 58. 
    Sustenta-se que, na origem, a controvérsia debatida nos autos corresponde à mesma matéria a ser julgada pelo citado paradigma, motivo pelo qual se deve atentar ao decidido pelo relator, Ministro Gilmar Mendes, que determinou a suspensão de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a discussão quanto ao índice de correção monetária e a aplicação dos artigos 897, § 7º, 899, § 4º, da CLT, e art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.
    Em 2 de setembro de 2020 deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (eDoc 12). 
    A autoridade reclamada informou ser da competência da Vice-Presidência da Corte Regional do Trabalho somente analisar pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, não possuindo competência funcional para proferir julgamentos ou determinar a suspensão do processos (eDoc 15). 
    Apesar de devidamente intimado, a parte beneficiária não apresentou contrarrazões (eDoc 18). 
    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido (eDoc 20); 
    É o relatório. Decido.
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. 
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A impugnação suscitada diz respeito à suposta violação à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, relator da ADC 58, enquadrando-se na regra insculpida no art. 102, I, l, CF. 
    Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes, nos autos da ADC 58, consignou: 
    “Trata-se de ações declaratórias de constitucionalidade propostas com o objetivo de ver declarada a constitucionalidade dos artigos 879, §7º e 899, §1º, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 
    Na ADC 58, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF sustenta que os arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91 formam um bloco normativo próprio, regulamentando a atualização dos débitos trabalhistas, em especial decorrentes de condenações judiciais, de forma a atender às necessidades da relação laboral e em conformidade com as disposições constitucionais pertinentes.
    (…)
    Diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, entendo necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59. 
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    Interposto agravo regimental da decisão que concedeu a liminar na ADC 58, o relator, ao negar provimento ao agravo, esclareceu:
    “Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.” (ADC 58 AgR, DJe 6.7.2020; grifos no original)
    A decisão reclamada, por sua vez, prosseguiu no exame da admissibilidade do recurso, por considerar estar contida em sua competência, na condição de Juízo a quo, a análise provisória dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, cujo julgamento caberá Tribunal Superior do Trabalho, caso admitido. 
    Contudo, ante a ausência de pressupostos de admissibilidade, negou seguimento ao recurso. 
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada, pelo não conhecimento do recurso, não trata especificamente da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada pelo STF e, contata-se, ser o caso. 
    O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao apreciar agravo de petição interposto pelo exequente, julgou procedente o pedido nos seguinte termos (eDoc 6, p. 220):
    “Destarte, nos termos da decisão proferida pelo Pleno do TST, no julgamento do processo ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, a qual subsiste em razão da improcedência da Reclamação 22.012, deve ser mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TRD) para os débitos trabalhistas devidos até o dia 25/3/2015, e, a partir do dia 26/3/2015, a correção deve ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).”
    Da análise dos autos, tem-se que a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso interposto contra essa decisão, permite o trânsito em julgado de questão controversa que deveria remanescer suspensa. 
    Nesse contexto, constata-se que o ato reclamado vai de encontro ao entendimento da decisão paradigma. Assim, há estrita aderência à ordem de suspensão emanada de Ministro desta Corte, no caso, na ADC 58.
    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar a observância do que decidido pelo Ministro Gilmar Mendes na ADC 58, suspendendo-se, assim, o Processo nº 0011325-31.2014.5.15.0036, na parte em que haja valores controversos na aplicação do índice de correção até ulterior deliberação desta Corte nos autos da citada ação declaratória de constitucionalidade.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente